Tribunal: TJBA
Processo: 8013156-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013156-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: EDNA JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON ALVES DA SILVA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de contrato c/c reparação de danos. Empréstimo consignado. Tutela de urgência deferida. Suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Contratação por telefone. Alegação de fraude. Consumidora semianalfabeta. Hipervulnerabilidade. Princípio da precaução. Em se tratando de tutela de urgência, deve-se verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Havendo alegação verossímil de fraude na contratação de empréstimo consignado, especialmente quando a parte consumidora se encontra em situação de hipervulnerabilidade (beneficiária de LOAS), impõe-se a aplicação do princípio da precaução e a manutenção da suspensão dos descontos até o deslinde da ação principal. A presença de gravação telefônica e comprovante de transferência bancária, por si só, não afasta a alegação de fraude, especialmente quando impugnados especificamente pela parte, que nega a autoria da voz gravada e qualquer vínculo com a conta bancária destinatária. Tutela de urgência mantida considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário sobre o qual incidem os descontos, no valor de um salário-mínimo, e a dificuldade de reparação do dano à agravada em caso de prosseguimento dos descontos, em contraposição à possibilidade de reparação completa de eventual prejuízo à instituição financeira, caso comprovada a regularidade da contratação. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8013156-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como agravada, EDNA JESUS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente Recurso, nos termos do voto do Relator.